Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, em sede de ação locupletamento, julgou procedente o pedido para lhe condenar a pagar à autora/recorrida a importância de R$ 8.376,00 (oito mil, trezentos e setenta e seis reais), lastreada em nota promissória prescrita. Citado e intimado, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.
3. Conforme exposto na inicial, em 05.11.2018 o recorrente emitiu nota promissória cujo crédito é de R$ 8.376,00 (oito mil trezentos e setenta e seis reais). No entanto, teria havia tão somente o pagamento parcial, restando débito remanescente de R$ 10.780,56 (dez mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que é "(...)incontroversa a relação jurídica negocial que entrelaçou as partes, tendo o demandado emitido a promessa de pagamento acima apontada que, por sua vez, perdeu sua força executiva em 05.11.2021, a partir de quando tem-se o início da contagem para fins de verificação da prescrição trienal da ação de locupletamento, estando, pois hígida a pretensão do credor".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a pretensão da recorrida estaria alcançada pela prescrição, porquanto a demanda foi ajuizada 05 (cinco) anos após o prazo de vencimento da nota promissória.
6. Contrarrazões ao ID 52570934.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente, pois demonstrada a alegada hipossuficiência de recursos.
8. O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966) estabelece que o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data de vencimento. Após a prescrição, o beneficiário terá a opção de cobrar o valor indicado no título por meio de ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao do vencimento da nota promissória, conforme prevê Súmula n.o 504 do STJ, ou ajuizar ação de locupletamento.
9. No caso, a nota promissória anexada ao ID 52570910 possui vencimento em 05.11.2018. Em relação à ação de ação de locupletamento baseada em nota promissória sem força executiva, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa), contado do dia em que se consumar a prescrição da pretensão executiva (STJ, REsp 1323468/DF 2012/0099706-3 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
10. Quanto ao título que fundamenta a presente demanda, o vencimento da nota ocorreu em 05.11.2018, restando prescrita para fins de execução em 05.11.2021. Considerando o prazo de 3 (três) anos para a propositura da ação de locupletamento, a recorrida teria até o dia 05.11.2024. Por outro lado, tendo sido a ação proposta em 30.06.2023, conclui-se pela não ocorrência da prescrição. Precedente: (Acórdão 1341224, 07086415120208070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14.5.2021, publicado no DJE: 2.6.2021).
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.